Tribunal: TCU
Processo: 021.805/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Dalva Santos Melo contra decisão do Acórdão n.o 10095/2024  TCU- 1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Dalva Santos Melo contra o Acórdão 10095/2024-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. informar o teor desta deliberação à embargante e ao órgão de origem.